Tribunal: TJDFT
Processo: 0709511-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709511-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENIS CESAR BARROS FURTADO AGRAVADO: WANESSA RIBEIRO REIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DENIS CESAR BARROS FURTADO (autor) contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra WANESSA RIBEIRO REIS, processo no 0739136-22.2022.8.07.0001, que determinou o reagendamento da coleta de grafismos da parte requerida para fins de realização de prova pericial grafotécnica, não acolhendo a tese de preclusão. Eis a r. decisão agravada (ID 227257984 da origem): “Trata-se de manifestação do autor de ID 226919689. Decido. As considerações lançadas pelo autor na petição de ID 226919689, especialmente de declaração de preclusão quanto à prova pericial, são impertinentes, porquanto a prova grafotécnica é fundamental para o deslinde do processo. No mais, havendo procedência do pedido, os valores desembolsados com passagens e hospedagens da assistente técnica da autora poderão ser cobrados da requerida (CPC/2015, artigo 84 c/c artigo 82, § 2o). Sendo assim, intime-se, pela DERRADEIRA VEZ, o perito para que promova REAGENDAMENTO da data do ato pericial, informando este juízo quanto à data e horário com antecedência MÍNIMA de 20 (vinte) dias úteis, de modo a que as partes possam ser intimadas do ato pericial. Advirto a parte requerida que o não comparecimento injustificado ao novo ato pericial a ser designado será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, passível de sanção com multa de até vinte por cento do valor da causa, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, nos moldes do que dispõe o art. 77, IV do CPC. Adicionalmente, será caracterizada a impossibilidade de produção da prova, e não mais se poderá exigir do autor da ação a comprovação de fato constitutivo de seu direito, que equivaleria a determinar a produção de prova diabólica, isto é, de dificílima produção, por culpa da requerida. Intimem-se, inclusive o perito.” Inconformado, o autor recorre. Alega que a decisão impugnada desconsiderou a conduta reiteradamente procrastinatória da parte adversa, que não compareceu, sem justificativa, aos atos periciais designados para coleta de assinatura. Afirma ainda que a reabertura da diligência configura violação aos princípios da celeridade e da boa-fé processual, em prejuízo ao autor, que já suportou diversos ônus processuais decorrentes da inércia da requerida. Destaca-se das razões recursais que “a decisão recorrida, ao permitir o novo reagendamento da prova pericial sem ter recebido justificativas plausíveis quanto às reiteradas ausências da ré aos atos periciais passados, viola o princípio da celeridade processual”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, ao final, o provimento do recurso “para reconhecer a preclusão da prova pericial, em razão dos reiterados não comparecimentos injustificados da requerida aos atos periciais e do descaso demonstrado nos despachos para pagamento dos honorários periciais”. Preparo no ID 69832664. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Preclusão é a perda da possibilidade de praticar um ato processual em razão de Decurso de prazo (preclusão temporal); Prática de ato incompatível com o que se pretende (preclusão lógica); Decisão judicial definitiva sobre a matéria (preclusão consumativa ou pro judicato). A despeito da discussão que envolve o reagendamento da perícia à luz do princípio da celeridade processual, a decisão impugnada expressamente ressaltou a relevância e essencialidade da prova pericial grafotécnica para a resolução do mérito, sendo precipitado, neste momento incipiente, concluir pela preclusão. Ademais, Sua Excelência a quo delimitou as consequências de eventual não comparecimento da requerida/agravada, fixando advertências claras e sanções para a hipótese de reiteração da conduta faltosa, em atenção ao devido processo legal e ao contraditório. Não se olvide que a perícia foi reagendada para data próxima, dia 14/04/2025, portanto, não se evidencia manifesta violação ao princípio da celeridade processual. Além disso, com a devida vênia, nesta prelibação sumária, não restou demonstrada urgência que autorize o deferimento da liminar pleiteada. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator